Tribunal: TJSP
Processo: 0003855-15.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Agravo em execução penal. Cálculos. Progressão de regime. Com a nova redação do artigo 112, inciso VII, da LEP, a exigência de lapso correspondente a 60% da pena para progressão de regime somente incide sobre o reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, ou seja, o reincidente específico. Agravado que cumpre pena por crime hediondo ou equiparado, mas cuja reincidência deriva de crime

Ementa:
Agravo em execução penal. Cálculos. Progressão de regime. Com a nova redação do artigo 112, inciso VII, da LEP, a exigência de lapso correspondente a 60% da pena para progressão de regime somente incide sobre o reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, ou seja, o reincidente específico. Agravado que cumpre pena por crime hediondo ou equiparado, mas cuja reincidência deriva de crime comum, aplicando-se o lapso de 40% previsto no inciso V do dispositivo. Descabimento da retificação do cálculo para fins de benefício pretendida pelo Ministério Público. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003855-15.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
TIAGO HENRIQUE MORAES PRATA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram e negaram provimento ao agravo em execução penal. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A g r a v o
e m
e x e c u ç ã o
p e n a l
n o
0 0 0 3 8 5 5 - 1 5 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 1 5 4
A g r a v a n t e : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
A g r a v a d o : T i a g o H e n r i q u e M o r a e s P r a t a
O r i g e m : S ã o J o s é d o R i o P r e t o - D E E C R I M
U R 8
VOTO No 13.707
Agravo
em
execução
penal.
Cálculos.
Progressão de regime. Com a nova redação do
artigo 112, inciso VII, da LEP, a exigência de
lapso correspondente a 60% da pena para
progressão de regime somente incide sobre o
reincidente na prática de crime hediondo ou
equiparado, ou seja, o reincidente específico.
Agravado que cumpre pena por crime hediondo ou equiparado, mas cuja reincidência deriva de crime comum,
aplicando-se o lapso de 40% previsto no
inciso V do dispositivo. Descabimento da
retificação do cálculo para fins de benefício
pretendida pelo Ministério Público. Recurso
não provido.
1) O MINISTÉRIO PÚBLICO interpõe agravo em
execução penal em face da r. decisão reproduzida a fls. 23/24, a qual
determinou a elaboração de novo cálculo de penas referente ao
sentenciado TIAGO HENRIQUE MORAES PRATA, utilizando-se do
lapso de 40% para fins de progressão de regime após a Lei n°
13.964/19.
Alega, em resumo, que TIAGO é reincidente e cumpre
pena atualmente pela prática de crime hediondo ou equiparado, razão
pela qual deve incidir, para sua progressão, o lapso de 60% previsto no
art. 112, VII, da LEP, independente de ser a reincidência específica ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não. Pugna, dessa forma, pelo provimento do recurso, a fim de que
seja aplicado o referido lapso, elaborando-se novo cálculo de
liquidação de penas.
Processado e respondido o recurso, a r. decisão
hostilizada foi mantida pelos seus próprios fundamentos.
A d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
2) Inicialmente, observa-se que a defesa, em preliminar,
requer o não conhecimento deste agravo ministerial, sob o argumento
de que não foram juntadas quando da interposição as peças
processuais indispensáveis à instrução do recurso.
Trata-se, entretanto, de agravo interposto após decisão
tomada em processo de execução que tramita digitalmente, de modo
que a defesa pode, sem qualquer dificuldade, acessar os autos.
Dessa forma, não há que se falar em afronta ao
contraditório ou ampla defesa, ao contrário do alegado. O recurso
ministerial, uma vez conhecido, deve ser analisado em seu mérito.
3) No mérito, não assiste razão ao Ministério Público.
Segundo consta, o agravado foi condenado pelo
cometimento do delito de tráfico de drogas não privilegiado (fls. 26),
sendo reincidente devido à prévia prática de crimes comuns (fls.
15/22 do PEC originário).
Conforme determinado pelo Juízo a quo, o cálculo de
penas previu o lapso de 40% (fls. 26) para fins de progressão de
regime quanto à atual condenação por tráfico de drogas (não
privilegiado).
Como
sabido,
a
Lei
no
13.964/19
modificou
significativamente o regramento da progressão de regime prisional
previsto na Lei de Execução Penal, criando diversos lapsos, que vão
desde 16 até 70% da pena, variáveis de acordo com a natureza ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
espécie do delito e a vida pregressa do agente.
Confira-se:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em
forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
(...) V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for
condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;
(...) VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”.
Revendo posicionamento anterior adoto a tese seguida
por esta C. 1a Câmara Criminal, amparada por precedentes do C. STJ,
no sentido de que o inciso VII acima se aplica exclusivamente àqueles
que são reincidentes específicos, ou seja, que cometeram crime
hediondo ou equiparado precedido de outro crime hediondo ou
equiparado, ainda que não idênticos os tipos penais.
Dessa forma, se o crime antecedente é comum, não
há que se falar em progressão após o cumprimento de 60% da pena,
aplicando-se o lapso de 40% previsto no inciso V para a prática de
crimes hediondos ou equiparados.
Sobre o tema, decisões desta C. Câmara nos autos dos
agravos
em
execução
penal
no
0007086-73.2020.8.26.0502,
0003540-50.2020.8.26.0521 e 0003280-70.2020.8.26.0521.
Os cálculos impugnados adequam-se aos parâmetros
acima e, portanto, dispensam qualquer correção.
4) Pelo exposto, conheço e nego provimento ao
agravo em execução penal.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator